Tribunal: TJPA
Processo: 0802102-62.2024.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802102-62.2024.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: NILDA BRITO DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0802102-62.2024.8.14.0031

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MOJU

PROCURADOR GABRIEL PEREIRA LIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA

APELADA:
NILDA BRITO DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Nilda Brito dos Santos contra o Município de Moju e do Estado do Pará, julgou procedente o pedido para assegurar à autora tratamento médico adequado, tornando definitiva a tutela antecipada e reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos pela transferência e/ou custeio do tratamento em rede privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da melhora clínica da paciente após o deferimento da tutela de urgência; e se é cabível a condenação solidária do Município ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da tutela antecipada ou a melhora clínica da paciente não ensejam a perda superveniente do objeto, pois a decisão liminar possui natureza precária e demanda confirmação por sentença, permanecendo o interesse na obtenção de pronunciamento definitivo;

4. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe responsabilidade solidária aos entes federativos para assegurar o acesso a tratamento médico, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal;
5. Verificado que o atendimento pleiteado não foi prontamente fornecido na esfera administrativa, restou caracterizada a necessidade de judicialização da demanda, incidindo o princípio da causalidade para fins de fixação de honorários de sucumbência;

6. A solidariedade entre os entes federativos não impede que, na fase de cumprimento da decisão, o magistrado direcione a execução ao ente com melhores condições de cumprir a obrigação, assegurado o direito de ressarcimento entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“O cumprimento de tutela de urgência ou a melhora clínica do paciente não configura perda superveniente do objeto em ações que buscam assegurar tratamento médico, subsistindo o interesse na confirmação da tutela por sentença; e nos casos em que o atendimento de saúde não é prestado administrativamente, os entes federativos respondem solidariamente, inclusive quanto aos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 296.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793; STJ, REsp 1.678.132/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos,
em
CONHECER da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MOJU (Id. 29847795), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por NILDA BRITO DOS SANTOS contra o apelante e o ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido formulado na inicial,
tornando definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela em face do ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MOJU, declarando o direito da autora ao tratamento médico adequado, com a responsabilização solidária dos réus pela transferência e/ou custeio integral do tratamento em rede privada, nos termos da fundamentação, e condenando solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões recursais (Id. 29847795), o ente municipal suscitou, em preliminar, a perda do objeto em razão da melhora clínica da paciente e do cancelamento de seu cadastro na Central de Leitos. No mérito, alegou a necessidade de reforma na sentença em relação à solidariedade na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que não deu causa à demanda, pois teria cumprido espontaneamente as medidas que lhe cabiam.

NILDA BRITO DOS SANTOS apresentou contrarrazões (Id. 29847799) e o ESTADO DO PARÁ não apresentou contrarrazões (Id. 34319861).

O Ministério Público em 2º grau opinou pela certificação de que o ente estadual, pessoalmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar ou a sua intimação para fazê-lo no prazo legal (Id. 31882807).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da
Apelação
e passo ao seu julgamento.

Preliminar de Perda do Objeto

O Município sustenta que teria havido perda superveniente do objeto diante da melhora clínica da paciente e do cancelamento de seu cadastro na Central de Leitos. Contudo, a medida liminar possui natureza precária e depende de confirmação mediante cognição exauriente, nos termos do art. 296 do CPC. Ainda que tenha havido o cancelamento do cadastro na Central de Leitos, permanece a necessidade de pronunciamento definitivo para consolidar a obrigação, assegurar a continuidade do atendimento e definir as responsabilidades dos entes demandados.

A jurisprudência desta Corte já decidiu que o cumprimento da decisão liminar não extingue o feito por perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse na tutela final. Nesse sentido:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. NÃO CONFIGURADA A PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A tutela antecipada concedida em caráter precário demanda confirmação na sentença. O atendimento após a liminar não extingue o interesse de agir, subsistindo a necessidade de pronúncia judicial definitiva.” (TJPA, Remessa Necessária nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05/06/2023).

Rejeito a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia a verificar se o Município deve ser condenado solidariamente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O Município alegou a demora no cumprimento da liminar ocorreu em virtude da ausência de Leitos de alta complexidade de competência Estadual e que teria adotado todas as providências possíveis que lhe cabiam para possibilitar a efetivação do procedimento perante o Estado.

Com relação aos honorários de sucumbência, o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

Nesse sentido:

P
ROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.

2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.

4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito.

5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.678.132/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/9/2017.) Grifei.

No caso, verifica-se que a Fazenda Pública — Estado e Município — deram causa à propositura da ação, uma vez que o atendimento pleiteado não foi prestado administrativamente, culminando na necessidade do ajuizamento da demanda. O fato superveniente — melhora clínica da parte autora — não afasta a análise acerca de quem originou a instauração do processo, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

A solidariedade não impede que, na fase de cumprimento, a execução seja direcionada ao ente responsável operacionalmente dentro do SUS. Se o Município cumprir obrigação atribuída primariamente ao Estado, poderá buscar ressarcimento na via própria. Assim decidiu o STF:

“Compete ao juiz, observada a solidariedade, direcionar o cumprimento ao ente que possua melhores condições de cumprir, sem prejuízo do ressarcimento entre os entes federativos.”
(RE 855.178/SE, Tema 793).

Dessa forma, a solidariedade se mantém.

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026